Tribunal: STF
Processo: HC 185991
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1501061-93.2019.8.26.0052, no ato de recebimento da denúncia, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 31 de outubro de 2019, considerada a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Assentou haver prova da materialidade e indícios de autoria. Ressaltou os contornos da infração, no que premeditada, em conluio com corréus, tendo sido a vítima surpreendida em emboscada e atingida por disparos de arma de fogo em regiões vitais. Salientou que o crime foi motivado por dívida de valor. Aludiu ao fato de uma das testemunhas haver pedido o sigilo do próprio nome, ante o temor de sofrer represálias, realçando necessária a prisão a fim de evitar interferência na instrução processual. Referiu-se à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando insuficiente cautelar alternativa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.784/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a custódia preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Diz inexistirem indícios suficientes de autoria. Sublinha as condições pessoais do paciente – primariedade, trabalho lícito e residência fixa. Frisa a excepcionalidade da medida cautelar. Articula com o excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo alega, por mais de 200 dias. Reporta-se à situação de emergência ocasionada pelo novo coronavírus. Cita a medida cautelar implementada por Vossa Excelência, no habeas de nº 180.363, referente a corréu, no que afastada a prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia 16 de junho último, revelou que o processo-crime está na fase de instrução. O Juízo, em 19 de maio, indeferiu pedido de afastamento da prisão, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    Este habeas foi distribuído, por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 180.363, alusivo a corréu. Nesse processo, o qual se encontra na pauta virtual da Primeira Turma, com julgamento agendado para início em 26 de junho próximo, Vossa Excelência acolheu, em 13 de fevereiro de 2020, pedido de liminar voltado ao afastamento da custódia preventiva, assentando insubsistentes os fundamentos que a respaldaram. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O pronunciamento, formalizado no dia 19 de maio de 2020, no que concluído persistirem as premissas que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    A análise do ato mediante o qual implementada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado destacar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da custódia preventiva. Aludiu à necessidade de evitar a influência na instrução criminal, referindo-se a pedido de testemunha, voltado ao sigilo do próprio nome, presente temor de sofrer represálias. Deixou, contudo, de apontar fato que justificasse a medida, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva retratada no processo nº 1501061-93.2019.8.26.0052, da Terceira Vara do Júri do Foro Central da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator